Tribunal: TJSP
Processo: 2273768-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Plano de saúde empresarial coletivo - Reajuste financeiro (sinistralidade e anual) – Possibilidade, a princípio - Eventual abuso não evidenciado, por ora, a se apurar no curso da ação, mediante instrução probatória - Ausência da probabilidade do direito da autora - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273768-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado AUTO POSTO
VITRINE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273768-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12402
2
Agravo de Instrumento no 2273768-43.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravada: Auto Posto Vitrine Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 12402
Plano de saúde empresarial coletivo
- Reajuste financeiro (sinistralidade
e anual)
Possibilidade, a princípio
- Eventual abuso não evidenciado,
por ora, a se apurar no curso da
ação, mediante instrução probatória
- Ausência da probabilidade do
direito da autora - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra a r. decisão copiada às fls.
65/66 que, nos autos de ação cominatória cumulada com
reparação
de
dano
material
(Processo
no
107758-40.2020.8.26.0100), concedeu a tutela de urgência para
que a ré exclua os reajustes por sinistralidade aplicados nas
mensalidades da autora desde o ano de 2011, devendo incidir no
período somente os reajustes nos índices autorizados pela ANS,
sob pena multa diária de R$ 500,00, até o montante de R$
50.000,00.
Alega a seguradora, em síntese, que se trata de
contrato coletivo empresarial com até 29 beneficiários, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273768-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12402
3
criado pela RN ANS no 309/12 um Percentual de Reajuste Único
PRU, que é composto pelo cálculo de dois tipos de reajustes: o
VCMH - Variação do Custo Médico-Hospitalar e sinistralidade,
que tem como base a situação de todos os beneficiários de todos
contratos que compõe o pool formado por todos os contratos
PME garantidos pela operadora. Diz que não foi apontada
nenhuma irregularidade nos cálculos apresentados, realizados
dentro dos parâmetros contratuais e legais, tanto que o valor do
prêmio vem sendo pago desde 2011 sem qualquer contestação.
O recurso foi processado em ambos os efeitos (fls.
69/70) e respondido pela agravada (fls. 74/84).
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
A agravada ajuizou ação cominatória em face da
agravante alegando, em síntese, que é beneficiária de plano de
saúde coletivo empresarial, produto PME-547, com vigência
desde 26.10.2010, arcando com contraprestação no valor total
mensal de R$ 5.422,34. Ressaltou que desde o ano de 2011
estão sendo aplicados reajustes anuais (financeiro e por
sinistralidade) em importes elevados e que foram determinantes
para a majoração das mensalidades. Afirmou que no período de
2011 até 2020 houve um reajuste acumulado na ordem 293% em
detrimento dos 140% autorizados pela ANS para os planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273768-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12402
4
individuais/familiares. Nestes termos, postulou a concessão de
tutela de urgência para que sejam suspensos os reajustes por
sinistralidade/VCMH
aplicados
desde
o
ano
2011
às
mensalidades, substituindo-os pelos índices autorizados pela
ANS para os contratos individuais.
A D. Magistrada deferiu a tutela de urgência, razão
da interposição do presente recurso.
Com razão a agravante.
É sabido que para a concessão da liminar, devem
estar presentes, de plano, a probabilidade do direito invocado e o
risco de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo (NCPC
art. 300), elementos esses aptos a justificar a concessão do
efeito pretendido, antes da oitiva da parte contrária.
E, como se observa da tabela de fls. 2 dos autos
principais foram aplicados reajustes por VCMH e sinistralidade
nos percentuais de 10,72%, 13,80%, 15,79%, 17,71%, 16,31%,
23,67%, 19,18%, 16,34% e 14,86% nos anos de 2011 a 2019.
Em sede de cognição sumária, tais índices não se mostram, de
plano, abusivos, tendo em vista os valores praticados no mercado
e o padrão do plano contratado produto PME-547.
Deste modo, não é possível concluir que os
reajustes não corresponderam ao aumento dos custos para a
manutenção do plano.
Ademais, pela sistemática legal vigente, cuida-se de
contrato coletivo, ao qual não se aplicam, em regra, os
percentuais divulgados e autorizados pela ANS, podendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273768-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12402
5
operadora adotar o aumento da sinistralidade verificado dentro do
grupo de beneficiários, até porque, como se sabe, os contratos
coletivos possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes
possibilita, num primeiro momento, a comercialização no
mercado por preços mais baixos e atraentes.
O fato de o percentual fixado para majoração da
mensalidade exceder aquele autorizado pela agência reguladora
aos planos individuais não permite, de pronto, concluir pela sua
abusividade, ponto tal que deverá ser melhor esclarecido na ação
principal.
Há que se aguardar, portanto, a instrução
probatória para se reconhecer eventual conduta abusiva por parte
da ré, que por ora não se evidencia.
Neste sentido, aliás, vem decidindo esta Egrégia
Câmara:
“Plano de Saúde Contrato coletivo Reajuste anual por
sinistralidade Decisão que indeferiu tutela de urgência para
afastar reajustes anuais por sinistralidade aplicados desde o
ano de 2016, com substituição pelos índices fixados pela
ANS Não configuração do pressuposto da probabilidade
do direito Agravante que é titular de plano coletivo, cujos
reajustes anuais não são regulados pela ANS Reajustes
anuais que, em tese, visam à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato Manutenção da decisão
agravada. Nega-se provimento ao recurso” (AgIn no
2089363-66.2020.8.26.0000, j. em 02.09.2020, Relatora
Desa. Chrsitini Santini).
Deste modo, não se vislumbra com clareza absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273768-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12402
6
a probabilidade do direito da autora, sendo razoável, por ora, a
manutenção dos valores cobrados pela operadora de plano de
saúde.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É o meu voto.
AUGUSTO REZENDE
Relator